Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. MAUS TRATOS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PROVA. AUTORIA. CAUSA DE AUMENTO. FATO NÃO NARRADO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO.

Se a ação do ofensor foi baseada no gênero, configurando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inc. III, da Lei Maria da Penha, é competente o juizado especializado.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e maus tratos, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que obsta a absolvição.

Fere o princípio da correlação e, consequentemente, a ampla defesa e o contraditório, a incidência da causa de aumento prevista no art. 129, § 11o, do CP (crime contra deficiente), quando o fato não foi descrito na denúncia.

Inviável a exclusão da continuidade delitiva, se o réu praticou os maus tratos em ocasiões diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo que, se as provas não indicaram, com a necessária segurança, quantas vezes se repetiram as condutas, a exasperação da pena não deve ultrapassar a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação provida em parte para reduzir as penas.